Tribunal: STF
Processo: AI 523168
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE
1988. ARTIGO 58 DO ADCT. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 687 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
        É firme a jurisprudência desta Corte, pautada no
 verbete n. 687 de sua Súmula, de que "a revisão de que trata o
artigo 58 do ADCT não se aplica aos benefícios previdenciários
concedidos após a promulgação da Constituição de 1988".
         Agravo
regimental a que se nega provimento.